Tribunal: STF
Processo: RE 1518841
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 23, fls. 6-7):



    “Apelação cível. Mandado de segurança. Direito constitucional e administrativo. ISS. Exclusão do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base cálculo. Direito à autocompensação. Direito líquido e certo. Inexistência. Precedentes, ilegalidade não demonstrada. Recurso não provido. 



    1. Na forma do entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável, para o direito líquido e certo ser amparável na via mandamental, deve vir expresso em norma legal e conter todos os requisitos e condições de aplicação ao impetrante, de forma que, sendo duvidosa a sua existência, não rende ensejo à segurança (STJ, MS 16.909/DF). 



    2. Não há direito líquido e certo para exclusão de valores destinados ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo do ISS, sendo legítima a inclusão destas contribuições na base de cálculo do imposto. Precedentes.



    3. No caso dos autos, a empresa apelante não faz jus à exclusão pretendida, não sendo constatada ilegalidade, de forma que justificada a decisão que denega a ordem. 



    4. Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 145, §1º; 146, III; e 156, III, da CF/1988, defendendo a existência de direito líquido e certo de excluir o PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo do ISS, pois “os citados tributos federais não se inserem no conceito de preço do serviço prestado” (Doc. 29, fl. 9).



    Sustenta que “a prestação de serviços sofre a incidência de outras exações de competência federal, como é o caso do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, todos destacados nas Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e). É evidente que esses valores não podem compor a base de cálculo do ISSQN, uma vez que, embora transitem pelo caixa dos prestadores de serviço, não acrescem seu patrimônio, como elemento novo e positivo, razão pela qual não configuram receita, mas meros ingressos” (Doc. 29, fl. 10).



    Nessa linha, pondera que “os tributos exigidos por outros entes políticos tributantes dos prestadores de serviços não podem integrar a base de cálculo do ISSQN porque, se assim for, a exigência fiscal não será apenas sobre o valor da prestação do serviço. O ISSQN será cobrado sobre os tributos federais que incidem sobre a prestação dos serviços, mas que estão fora do conceito do preço do serviços”(Doc. 29, fl. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de assegurar o direito líquido e certo de excluir o PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo do ISS.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 29, fls. 4-5):



    “Inicialmente, cumpre destacar que há previsão expressa no Código de Processo Civil acerca da sistemática da Repercussão Geral, no artigo 1.035 e parágrafos. 



    Primeiramente, o entendimento é firmado por este colendo Tribunal, através ADPF 190 foi analisado os mesmos dispositivos municipais analisados em ADI 0268693-38.2012.8.26.0000 foram considerados inconstitucionais, fixando-se a seguinte tese: “E inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 



    Destarte, conforme entendimento firmado pelo C. STF no julgamento da ADPF 190, “a Lei Complementar federal 116/2003 (Lei do ISSQN) é categórica ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida no inciso I do parágrafo 2º do artigo 7º. Assim, os tributos federais que oneram a prestação do serviço são embutidos no preço do serviço, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil dada a eles, e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.” 



    Por conseguinte, há demonstração quanto à repercussão geral da matéria discutida.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.494.685-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 23/8/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/08/2024)



    Não obstante os referidos precedentes tratem apenas da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISSQN, o mesmo entendimento aplica-se em relação aos demais tributos federais indicados pela parte recorrente (IRPJ e CSLL).



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, as hipóteses elencadas nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente